Tribunal: STF
Processo: HC 105163
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIMES DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CRIMINOSO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CRIME CONTINUADO. 


1. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para a análise da alegação de que teria ocorrido crime continuado, o que não pode ser feito na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 




2. Não se aplicam as regras do crime continuado ao criminoso habitual. 




3. Ordem denegada.